Tribunal: TJSP
Processo: 1501823-09.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Desobediência – Não atendimento à ordem de parada emanada por policiais militares – Agentes em exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e repressão de crimes – Conduta que não se subsume ao disposto no art. 195 da Lei no 9.503/97 – Hipótese de sanção administrativa afastada – Crime caracterizado – Condenação decretada;
Excesso de velocidade em área determinada – Pena base –

Ementa:
Desobediência – Não atendimento à ordem de parada emanada por policiais militares – Agentes em exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e repressão de crimes – Conduta que não se subsume ao disposto no art. 195 da Lei no 9.503/97 – Hipótese de sanção administrativa afastada – Crime caracterizado – Condenação decretada;
Excesso de velocidade em área determinada – Pena base – Existência de maus antecedentes – Exasperação – Necessidade – Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea – Não cabimento – Adequação da pena acessória cujo cálculo deve ser proporcional ao da pena privativa de liberdade;
Desobediência e excesso de velocidade em área determinada – Regime – Fixação do semiaberto – Possibilidade – Recurso provido em parte.